Tribunal: TJDFT
Processo: 0034179-12.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REJEITADOS OS EMBARGOS DA PRIMEIRA EMBARGANTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. ACOLHIDO EM PARTE OS EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.
2. A aplicação automática da tese firmada pelo C.STJ (Tema 1076), sem análise da situação fática, ofenderia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A propósito, convém ressaltar que o próprio STJ, após a fixação do tema 1076, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; do mesmo modo, procedeu o STF, ao aplicar a equidade.
3. A interpretação subjetiva da parte não revela vício no acórdão, mas tão somente a insurgência quanto à compreensão dos fatos e dos seus fundamentos, hipótese que não comporta a oposição de embargos de declaração.
4. Constatada a presença de erro material, o acórdão deve ser corrigido. Todavia, a supressão de excerto do acórdão embargado não infirma o resultado do julgamento, porquanto, de maneira complementar, aplica-se ao caso a disposição do artigo 86, parágrafo único, do CPC.
5. O que pretende o Distrito Federal, quanto aos demais vícios alegados, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
6. Embargos de declaração conhecidos, rejeitados os opostos pelo primeiro embargante e acolhidos, em parte, os opostos pelo Distrito Federal, sem alteração do resultado do julgamento.